Tribunal: TJDFT
Processo: 0719512-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO INCIDENTE DE SENTENÇA INSTAURADO PELO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao determinar a suspensão do curso do processo de origem, instaurado por iniciativa do agravante a partir de requerimento de liquidação da sentença proferida em ação de dissolução de união estável.
2. Ambas as partes buscam, na origem, a satisfação dos créditos constituídos no processo de conhecimento aludido. 3. O ora agravado optou por buscar a satisfação de seu crédito mediante a instauração do incidente processual de cumprimento de sentença. Nos autos aludidos foi proferida a “sentença” que “extinguiu a relação jurídica processual” ao fundamento de que é necessária a prévia liquidação da sentença proferida no processo de conhecimento para que, somente então, possa ser iniciada a fase de cumprimento. O ora recorrido interpôs recurso de apelação ao argumento de que no caso concreto é possível a instauração direta do incidente de cumprimento de sentença em relação à parte líquida da sentença.
4. O ora recorrente, a seu turno, no intuito de obter a satisfação do crédito constituído em seu favor, deu início à fase de liquidação de sentença. 4.1. Ocorre que o recorrido formulou requerimento de suspensão do curso do processo aludido, diante da existência de relação de prejudicialidade, até o julgamento definitivo do recurso de apelação por ele interposto. 4.2. O Juízo singular, por meio de decisão interlocutória anterior, deferiu o requerimento formulado pelo ora recorrido.
5. Contra a aludida decisão interlocutória o ora recorrente interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que manifestou sua insurgência precisamente contra a determinação de suspensão do curso do processo de origem, sendo pertinente ressaltar que este Relator indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado, na ocasião, por entender ausentes os pressupostos alusivos à verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais e ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
6. O julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora agravado, isoladamente, não tem aptidão para infirmar ou invalidar os fundamentos expostos por este Relator nos autos do primeiro agravo de instrumento manejado pelo recorrente. 6.1. Isso porque, insista-se, o Juízo singular, por meio de decisão anterior, já havia determinado a suspensão do curso da fase de liquidação de sentença até o trânsito em julgado do acórdão, e não apenas até o julgamento da apelação.
7. Ademais, afigura-se legítima a suspensão do curso da marcha processual em virtude de prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, inc. V, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.